Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723783-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA DECISÃO ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 17679628, págs. 69/70 e 90/1), proferida no cumprimento de sentença (ação de obrigação de entregar imóveis) movido por JOSÉ ADILSON BARBOZA, nos seguintes termos: “Petição de ID 64227682. Embora a parte requerida tenha chamado o requerimento de embargos de declaração, tal pleito não deve ser recebido como o mencionado recurso, pois não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não questiona obscuridade, omissão ou contradição de decisão. Na verdade, o requerente busca alargar o prazo para cumprimento da obrigação fixada na sentença, ao argumento de que a Pandemia ocasionada pela COVID-19 praticamente zerou seu fluxo de caixa, reduzindo sua capacidade financeira, tornando impossível o cumprimento da obrigação no prazo fixado pela decisão de ID 51739243. Da análise dos autos, verifico que desde a intimação da referida decisão já se passaram seis meses, sem que a parte demandada tenha dado cumprimento à totalidade da obrigação, pois ainda pendente o registro de alienação fiduciária de uma das unidades (sala 612). Não concebo razoável o pedido de concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da sentença, uma vez que a pandemia não pode ser usada como subterfúgio para protelar, demasiadamente, a determinação judicial e o cumprimento do contrato, sobretudo, no caso em que já houve a quitação do imóvel. Desse modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que parte requerida proceda à lavratura das escrituras das salas do requerente, sob pena de multa diária de R$-1.000,00, limitada a 20 dias, por cada sala, em caso de descumprimento. Int.” “ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA opôs embargos de declaração, alegando que há omissão na decisão de ID 65440290, porquanto, não houve manifestação do Juízo quanto à recusa do exequente em assinar as escrituras de transferência das Salas 608 e 610. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com a finalidade de fixar prazo para assinatura das escrituras das Salas 608 e 610, para o embargado. Intimado, o embargado comunica que já houve transferência de escritura das salas 608 e 610, juntando aos autos cópia da escritura, conforme documento de ID 66296464. É o relatório, passo a decidir. Tempestivos os presentes embargos, deles conheço. Assiste razão à parte embargante quanto à ausência de manifestação deste Juízo no tocante à recusa do autor em assinar as escrituras das Salas 608 e 610. Desse modo, declaro omissa a decisão, motivo pelo qual dou provimento aos Embargos declaratórios para registrar que compreendo justificada a recusa do autor em assinar a escritura, em virtude da pendência de alienação fiduciária sobre a matrícula do imóvel. Isso porque a decisão de ID 63485385 concedeu, inicialmente, um prazo de 120 dias para o requerido promover a finalização dos procedimentos administrativos e lavratura da escritura. Nesse passo, entendo que a baixa do registro de alienação fiduciária está inclusa nos procedimentos administrativos, portanto, não há nenhuma irregularidade na recusa do credor. Considerando a notícia de que a escritura em relação às unidades de no 608 e 610 já foi lavrada, persiste a decisão embargada quanto à unidade de no 612, tal como proferida. Aguarde-se o prazo para cumprimento da obrigação. Registro que a interposição de embargos protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que, em 06/12/2019 (id. 17679627, págs. 65/6), o Juízo a quo intimou a agravante-executada para informar a situação do procedimento administrativo de baixa da alienação fiduciária incidente sobre as unidades nos 608, 610 e 612 do empreendimento imobiliário denominado Condomínio One Office Residence Mall, a qual, em 03/02/2020, pugnou pela concessão do prazo de 120 dias para a finalização do procedimento (id. 17679627, pág. 70), que foi deferido (id. 17679628, págs. 11/2). Em 20/02/2020 o credor fiduciário autorizou o cancelamento do gravame incidente sobre as unidades nos 608 e 610 (id. 17679628, págs. 42 e 44), cuja escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15/06/2020 (id. 17679628, págs. 86/8). Portanto, conforme consignado pela MM. Juíza na r. decisão que acolheu os embargos de declaração opostos da r. decisão agravada, remanesce a determinação judicial de lavratura da escritura pública apenas em relação à unidade no 612, por isso desnecessária a análise da alegada resistência injustificada do agravado-exequente quanto à celebração da escritura pública de compra e venda referente às unidades nos 608 e 610. Embora a agravante-executada defenda a concessão de novo prazo de prorrogação para o cumprimento da obrigação, por 180 dias, em razão da redução do seu fluxo de caixa decorrente da pandemia do COVID-19, é certo que se trata de unidade imobiliária quitada pelo agravado-exequente, o que evidencia a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Acrescente-se que os eventuais pedidos de repactuação de dívidas e de realização de distratos, mencionados pela agravante-executada (id. 17679628, págs. 46/58), não demonstram, nesse momento processual, a alegada impossibilidade de conclusão do procedimento administrativo de baixa da alienação fiduciária incidente sobre a unidade no 612 do empreendimento imobiliário. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora